Tribunal: TJMT
Processo: 1016492-38.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016492-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ARTUR RUBEN DE ALMEIDA VARELA - CPF: 703.456.631-36 (PACIENTE), ARTUR RUBEN DE ALMEIDA VARELA - CPF: 703.456.631-36 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SERGIO PEREIRA DE MELO - CPF: 874.043.541-53 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ROUBO - PRISÃO PREVENTIVA -

DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
-
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA -
FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME -

PREDICADOS DO PACIENTE [ENDEREÇO CERTO, FAMÍLIA CONSTITUÍDA E ESTUDANTE] - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROCESSUAIS [ROUBO SIMPLES, MENORIDADE RELATIVA, CONFISSÃO ESPONTÂNEA, BONS ANTECEDENTES E PRIMARIEDADE] - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS- PERTINÊNCIA - JULGADOS DO STF, STJ TJMT E TJDF -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF -

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação, não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar.”
(TJDF, HC nº 20140020164079DF)

As condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva [reiteração delitiva em crime de natureza diversa], os predicados do paciente [endereço certo, família constituída e estudante] e as circunstâncias fático-processuais [roubo simples, menoridade relativa, confissão espontânea, bons antecedentes e primariedade], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315 c/c art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC nº 662.298/SP; TJMT, HC NU 1012062-77.2020.8.11.0000).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016492-38.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): ARTUR RUBEN DE ALMEIDA VARELA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor ARTUR RUBEN DE ALMEIDA VARELA contra ato comissivo do Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
, nos autos de incidente processual (NU 1008205-74.2021.811.0004), que converteu flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo
- art. 157 do CP -
(ID

101590952).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem 18 (dezoito) anos de idade e possui endereço certo; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares seriam suficientes;

Requer a concessão da ordem para “relaxada” a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas

(ID 101590951), com documentos (ID 101590952/ID 101590953).

Prequestiona os art. 1º, III, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 282, § 6º, art. 311, art. 312, art. 319, art. 647 e art. 648, I e IV, todos do CP (ID 101590951).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Sebastião Barbosa Farias, durante o plantão judiciário (ID 101590950).

O Juízo singular prestou informações

(ID 102548499).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Roubo [art. 157, do Código Penal] -prisão em flagrante convertida em preventiva - 1. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ - 2. Pretendida revogação da custódia - sustentada carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - necessidade do confinamento provisório demonstrada - garantia da ordem pública - periculosidade da agente demonstrada de forma concreta - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública - 4. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 103964490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 11.9.2021, O Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente por entender que:

“[...]Inicialmente ressalto que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2º do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC Nº 462.253– SC e também no HC: 508440 SC 2019/0126662-8 [...].

Conforme narrado no auto de prisão em flagrante na residência do autor do fato indicou aos policiais os bens que teria roubado, tal como dito pela vítima.

Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele possui registros infracionais (fls. 33 dos autos) assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa. [...]

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao custodiado Artur Ruben de Almeida Varela
.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 65175992)

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual reponde a outra ação penal por tráfico de drogas (
https://pje.tjmt.jus.br
-

NU 1002888-32.2020.8.11.0004).

Todavia,
a forma de execução do crime não extrapolou os elementos próprios do tipo penal, sobretudo por não haver registro de agressão física nos limites da autuação policial documentada e a ação delituosa não envolveu emprego de arma e/ou concurso de pessoas (ID 10159952).

Destaca-se entendimento do e. TJDF:

“O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação, não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar.”
(TJDF - HC nº 20140020164079DF 0016527-70.2014.8.07.0000 - 15.8.2014)

Além disso, o paciente possui apenas 18 (dezoito) anos de idade (ID 65171374), tem endereço certo no distrito da culpa, qual seja
“rua das Hortencias, nº 822, bairro Jardim das Mangueiras, Barra do Garças/MT
” (ID 65171374), família constituída (ID 65171374), além de ser estudante (ID 65171374), primário e ter bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br).

Atente-se que o paciente confessou a autoria delitiva, na fase policial, e os bens subtraídos foram restituídos à vítima Sergio Pereira de Melo (ID 65171372).

Com efeito, as condições pessoais
devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, AgRg no HC nº 557.501/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020).

No caso, ponderados os fundamentos da decisão constritiva [reiteração delitiva em crime de natureza diversa], os predicados do paciente [endereço certo, família constituída e estudante] e as circunstâncias fático-processuais [roubo simples, menoridade relativa, confissão espontânea, bons antecedentes e primariedade], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1012062-77.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 14.7.2020).

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para outorgar liberdade provisória ao paciente com as seguintes condições: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa do Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021